Tribunal: TJDFT
Processo: 0707050-40.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO CONTA. RETENÇÃO SALDO. RESOLUÇÃO 4753/2019 BACEN. REQUISITOS. CUMPRIMENTO. VENDA CASADA SEGURO PRESTAMISTA. INOCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS E ENCARGOS ABUSIVOS. NÃO CONFIGURADO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. OBSERVÂNCIA. DANO MORAL. AUSÊNCIA PRESSUPOSTOS.
1. O comunicado de bloqueio e encerramento da conta foi realizado por e-mail, com observância do prazo de 30 dias, conforme preceitua a Resolução 4753/2019 do Bacen. A tentativa de devolução do saldo foi realizada pela instituição financeira diversas vezes, mas não foi concluída em razão de dados incorretos informados pelo apelante.
2. O fato de o seguro ter sido contratado de forma conjunta com o empréstimo não configura por si a venda casada, sobretudo diante da comprovação da voluntariedade e da anuência expressa da parte. Observância do Tema 972 STJ.
3. O contrato é expresso, claro e transparente quanto aos encargos contratuais. A taxa de juros e demais encargos estão em consonância com a prática do mercado. Além disso, o apelante não logrou demonstrar a suposta abusividade, tampouco desvantagem exagerada. Inclusive, na inicial reconhece que fez a portabilidade de dívida existente com outra instituição financeira, em razão das condições mais atrativas dos encargos contratuais.
4. O dano moral consiste na violação dos direitos de personalidade e pressupõe a demonstração do ato ilícito, nexo causal e dano. A ausência de ato ilícito a ser imputado à instituição financeira afasta a ocorrência do dano moral.
5. Negou-se provimento ao recurso.